Tribunal: TJPA
Processo: 0817891-97.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11895 - Crimes Previstos no Estatuto do Torcedor
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817891-97.2024.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO JOSE LOPES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LESÃO CORPORAL, CRIMES CONTRA A LEI DE ESPORTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

O impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão dos supostos crimes de
associação criminosa, lesão corporal, crimes contra a lei de esporte
.

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega que não estariam presentes os requisitos ensejadores da medida extrema e que as condições pessoais favoráveis seriam suficientes para a revogação da prisão preventiva ou substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação, mormente a existência da gravidade concreta e risco de reiteração delitiva.

4. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

5. Condições pessoais do agente analisadas de forma isolada não obstam a medida segregacionista e nem são suficientes para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Julgamento e Tese

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Tese: presença dos requisitos ensejadores da medida extrema. Gravidade concreta e risco de reiteração delitiva. Condições pessoais que por si só não impede o decreto preventivo.

Dispositivos citados relevantes:
art. 312 do CPP.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0817891-97.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0819791-76.2024.8.14.0401

IMPETRANTE:
LUIZ CELSO DA SILVA, OAB/PA 19.223

PACIENTE: LEONARDO JOSÉ LOPES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA CAPITAL

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por DANIEL GOMES MAXIMIANO, OAB 35.578, em favor dos pacientes JEFFERSON LUIZ RODRIGUES DA SILVA e HENDREW KAUA DA CONCEICAO SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI/PA, nos autos do processo nº 0804551-34.2023.8.14.0061.

O impetrante alega em suma que se trata de prisão em flagrante dos Pacientes JEFFERSON LUIZ RODRIGUES DA SILVA e HENDREW KAUÃ DA CONCEIÇÃO SILVA, o qual foram presos no dia 08.09.2023, sob acusação de suposto tráfico de drogas.

Aduz que a prisão dos réus está eivada de vícios e um deles é por conta da violação da casa como asilo do indivíduo tendo em vista que a prisão foi efetuada dentro da casa de um dos réus sem mandado judicial por voltas das 21:00 hs (como consta em anexo os vídeos) e a outra violação grave foi a não concessão da audiência de custódia, haja vista que os réus foram presos no dia 08 de setembro de 2023 e até o presente momento não foi designada audiência de custódia para os mesmos.

Infere que os réus nunca foram presos anteriormente, trata-se de réus primário, com residência fixa no distrito da culpa, possui ocupação lícita, e são trabalhadores.

Destaca que estão ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva.

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por LUIZ CELSO DA SILVA, OAB/PA 19223, em favor do paciente LEONARDO JOSE LOPES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1ª VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM, nos autos do processo nº 0819791-76.2024.8.14.0401.

O impetrante argumenta, em síntese, que o paciente foi preso e autuado em flagrante delito no dia 23/09/2024, foi conduzido a Divisão de Investigações e Operações Especiais – DIOE, Belém-PA, por supostamente terem praticado os crimes contra a paz no esporte, promoção de tumulto, incitação à violência ou invasão de local restrito a competidores ou a árbitros, da integridade esportiva e da cultura de paz no esporte, dos crimes contra a paz pública e associação criminosa.

Em suma alega: (i) que não existe nenhuma sentença condenatória transitada em julgado contra ele; (ii) fundamentação genérica da decisão que decretou a prisão preventiva.

Assim, requer a concessão de liminar para que seja concedida a ordem de “habeas corpus” em favor de Leonardo José Lopes dos Santos, com expedição de alvará de soltura, a fim de revogar, com ou sem cautelares diversas da prisão, a segregação cautelar do paciente. No mérito requer a confirmação da liminar.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, onde indeferi a liminar e solicitei informações da autoridade coatora e requeri manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 05.11.2024, por meio do Documento de Id 23065402.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

Da ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão dos pacientes a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que indeferiu a o pedido de prisão preventiva:

“(...)In casu, verifica-se que ANTONIO FELIPE DA COSTA TEODORO (id. 128456339), DIEGO ALEXANDRINA PEREIRA (id. 128461424), GABRIEL HENRIQUE DA SILVA E SILVA (id. 127855115), JEAN RODRIGO SILVA DE SOUSA (ids. 128516533 e 128159228), LEONARDO JOSÉ LOPES DOS SANTOS (id. 128579376), LUCAS MATHEUS GONÇALVES FERREIRA (id. 128264143), RAMON AQUINO LIMA (id. 128706843) e RODRIGO AVIZ CARNEIRO DA SILVA (id. 128466614) realizaram pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, sob a alegação de não se encontrarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Em detida análise, constata-se que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando inalterados os fundamentos evocados na decisão de id. 127978354. Depreende-se que os ora pleiteantes fazem do crime os seus estilos de vida, conforme se verifica nas certidões de antecedentes de ids. 127943251, 127961309, 127961328, 127961601, 127961623, 127961626, 127962567 e 127970318. Há indícios de que eles, integrando uma associação criminosa, juntamente com outras pessoas não identificadas, teriam provocado uma briga generalizada e até planejado atentados contra a vida e a integridade física de torcedores rivais. O modus operandi perpetrado colocou em risco não só a integridade física dos envolvidos, como também das pessoas que transitavam pelo local durante o trágico evento criminoso, o que eleva ainda mais a gravidade da conduta. Destaque-se, ainda, que na localidade em que os fatos ocorreram há informação de que casas, veículos e outros objetos foram danificados pela ação dos investigados, causando um prejuízo financeiro inestimável. (...) Como destacado anteriormente no decisum que manteve a custódia preventiva, os requerentes DIEGO ALEXANDRINA PEREIRA (id. 127961309), GABRIEL HENRIQUE DA SILVA E SILVA (id. 127961328), LEONARDO JOSÉ LOPES DOS SANTOS (id. 127961623), RAMON AQUINO LIMA (id. 127962567) e RODRIGO AVIZ CARNEIRO DA SILVA (id. 127970318) possuem outras anotações em seus antecedentes criminais. Sendo assim, além da conduta gravosa perpetrada, os agentes demonstraram que, em liberdade, tendem a reincidir, visto que apresentam um grau acentuado de periculosidade, especialmente por já responderem a outros processos, sendo a custódia preventiva necessária para acautelar a ordem pública. Nesse passo, a liberdade dos indiciados por ora representa perigo à sociedade e ameaça à ordem pública. Trata-se do periculum libertatis, a ensejar na manutenção da custódia cautelar.” .

Portanto, a decisão vergastada demonstrou claramente o
periculum libertatis,
demonstrando que o réu solto pode voltar a delinquir, necessitando do seu afastamento provisório para que seja mantido a ordem pública.

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo indivíduo, que integrando uma associação criminosa, juntamente com outras pessoas, teriam provocado uma briga generalizada e até planejado atentados contra a vida e a integridade física de torcedores rivais.

Portanto, a gravidade concreta do delito, aliados ao risco de reiteração delitiva foram os fundamentos que levaram a decretação da medida segregacionista.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Consta dos autos fundamentação que deve ser considerada idônea à prisão preventiva, evidenciada na gravidade do delito de roubo majorado, não se registrando manifesta ilegalidade. 2. A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. 3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 689645 AC 2021/0273886-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da ação criminosa - em concurso de quatro pessoas, teriam se utilizado de arma de fogo para, mediante violência e grave ameaça, roubar várias vítimas num estabelecimento comercial -, bem como pelo risco de reiteração delitiva, porquanto é reincidente na prática de crimes contra o patrimônio e responde a diversas outras ações penais também por roubo, o que demonstra a necessidade de preservação da medida extrema para resguardar a ordem pública. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 654407 GO 2021/0087054-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2021).

Aliás, este é um ponto que diferencia o réu dos outros que estão em liberdade. Isso porque o paciente possui antecedentes, entre eles, uma sentença em primeiro grau, pelo crime de roubo majorado, com uso de arma de fogo (Processo 0804997-84.2023.8.14.0401).

É cediço que embora não se admita a utilização dos antecedentes, sem trânsito em julgado da condenação, para exacerbar a pena-base a título de maus antecedentes ou personalidade, a jurisprudência admite a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. Confira-se:

HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM ARMA BRANCA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PASSAGENS POR ATOS INFRACIONAIS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública ante a periculosidade do paciente, que foi demonstrada pela gravidade concreta dos fatos ante a utilização de arma branca para intimidar a vítima e roubar o veículo em concurso de pessoas. 2. Está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia de ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, devidamente evidenciado e fundamentado na decisão de primeiro grau, especialmente quando o paciente tiver passagens na Vara da Infância e Juventude por atos graves, atos análogos ao tráfico, e roubo, praticados enquanto menor. 3. Embora as passagens por ato infracional não possam configurar maus antecedentes, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, na linha do Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento consolidado no sentido de que tais fatores evidenciam a periculosidade do autuado e o risco concreto de que continue reiterando na prática de fatos graves, demonstrando a necessidade da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. 4. A presença de condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, domicílio certo e emprego, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA. (2ª Turma Criminal, ac. 1620638, Des. Nome, julgado em 22/09/2022).

Desta feita, não assiste razão ao suplicante o pedido de liberdade apoiado na ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional.

2.

Das condições pessoais favoráveis

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária. Nem mesmo tem o condão de substituir a medida extrema por cautelares diversas, mormente quando estas revelarem-se insuficientes no caso em concreto.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente 'para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta' ( HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)" ( HC 604.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020). 2. No caso, as instâncias ordinárias justificaram idoneamente a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito cometido. 3. Não encontram respaldo jurisprudencial alegações defensivas no sentido de que teriam sido consensuais relações sexuais realizadas com menor de 14 anos porque contrariam o enunciado da Súmula n. 593/STJ, como se observa: "O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente." (Súmula n. 593, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017). 4. De acordo com o entendimento desta Corte as "[c]ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes". ( HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 143051 SP 2021/0055733-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 05/12/2024